Tribunal: TJMT
Processo: 1007467-56.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1007467-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[CICERO JUNIO MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 035.958.011-48 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 01.543.032/0001-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE IUNES MACHADO - CPF: 633.530.591-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o consumidor sustenta desconhecer débito de R$ 295,60 junto à concessionária de energia elétrica, registrado em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a empresa recorrida comprovou a origem do débito questionado; (
ii
) se a negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in
re

ipsa
; (
iii
) qual o quantum adequado para reparação do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de elemento constitutivo do direito do credor e sendo inviável exigir-se do devedor a prova de fato negativo.

4. Os documentos unilaterais e apócrifos somente têm valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar, conforme Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

5. A empresa recorrida apresentou exclusivamente telas sistêmicas e documentos internos, sem evidências confirmativas da relação jurídica, sendo que o endereço constante nas telas diverge completamente do endereço do recorrente, os dados apresentam-se ilegíveis e não há contrato assinado ou outros documentos comprobatórios da contratação.

6. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O restritivo impugnado foi o único registrado em nome do consumidor, estando caracterizado o dano moral presumido.

8. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes, evitando enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. É do credor o ônus de comprovar a origem do débito não reconhecido pelo devedor, sendo insuficientes para tal fim documentos unilaterais e apócrifos desacompanhados de elementos corroborativos, especialmente quando impugnados especificamente e apresentam divergências fáticas relevantes, como endereços distintos. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por débito cuja origem não foi comprovada configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo quando se tratar do primeiro ou único restritivo registrado.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, incisos I e II, do CPC; Art. 14 do CDC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ REsp 1.002.985-RS; STJ Súmula 54; STJ Súmula 362; STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013; STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ; STJ
AgRg
no Agravo de Instrumento nº 1.379.761-SP; TJ-RS AC 70075554006 RS, Relator Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento 22/11/2017, Nona Câmara Cível; Turmas Recursais: Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023; N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024; N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1007467-56.2025.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:
CICERO JUNIO MEDEIROS DE SOUZA

Recorrido:
CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (CELG-D)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CICERO JUNIO MEDEIROS DE SOUZA ajuizou reclamação em face de CELG DISTRIBUIÇÃO S/A (CELG-D). Noticiou que: a) ao realizar suas atividades no mercado consumidor local, teve sua solicitação de crediário negada devido à inserção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; b) desconhece o débito de R$ 295,60 referente ao contrato nº 2022028290595, registrado em 31/05/2022; c) nunca foi informado sobre
este
débito; d) a negativação configura falha na prestação de serviços da empresa requerida. Requereu
a
declaração de inexistência do débito; condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 11.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a exordial foi extremamente genérica, não especificando a inexistência da relação contratual; b) o consumidor não afirmou categoricamente que a negativação era indevida por inexistência de relação jurídica; c) após a contestação, o reclamante mudou sua narrativa, colocando em dúvida a existência da relação jurídica; d) a alteração da narrativa torna as alegações inverossímeis; e) não se verifica ilegalidade na cobrança ou ato ilícito praticado pela empresa; f) face ao inadimplemento do consumidor, a cobrança caracteriza exercício regular de direito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a empresa não conseguiu comprovar a existência de relação contratual ante a ausência de provas documentais; b) os documentos juntados pela recorrida são apenas telas sistêmicas ilegíveis e unilaterais; c) as telas sistêmicas são documentos produzidos unilateralmente e inservíveis para prova da existência de relação jurídica; d) não foi juntado contrato assinado, ordem de serviço ou outros documentos que comprovem a relação jurídica; e) a negativação indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para
julgar procedentes os pleitos da inicial
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 293861870), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025